Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O fato de o imóvel penhorado possuir valor superior ao valor da dívida executada, por si só, não é causa de desconstituição da penhora, sobretudo quando o executado não apresentaram nenhum outro bem em substituição à penhora realizada.
2. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.